Tribunal: TJBA
Processo: 8005720-14.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005720-14.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS CAIQUE ALMEIDA TELES e outros

Advogado(s)
:
JADIEL SANDRO CORDEIRO SANTOS, JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E

OCULTAÇÃO DE CADÁVER
. ART. 121, § 2º,
II, III,
IV
E

VI,
C/C ART.
211
, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO OU
RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE
QUE
OS
APELANTE
S

SÃO OS
AUTOR
ES
DO HOMICÍDIO
QUALIFICADO E DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER
. DECISÃO
QUE NÃO SE ENCONTRA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. VETORIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.
REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDO. PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELARIDADE PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP.

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E

DES
PROVIDO
S
.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que condenou os réus à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, II, III, IV, e VI, e no art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

2. Nas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença para absolvê-los, sob os fundamentos de sob os fundamentos de ausência de culpa e dolo e pela incidência da legítima defesa.

3. Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade dos delitos encontram-se devidamente comprovadas, restando configurada a consumação dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

4. Com efeito, constata-se que o acervo probatório demonstra que os apelantes, mediante em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com
animus necandi
, deflagraram diversos golpes com instrumentos perfurocontundentes (uma faca, um martelo, um macaco para troca de pneu e uma chave de fenda) causando a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico.

5. Diante deste cenário, os jurados emitiram veredicto no sentido de que os apelantes praticaram o delito de homicídio qualificado consumado contra a vítima e, posteriormente, ocultaram seu cadáver.

6. É cediço que a Constituição da República atribui ao Tribunal do Júri soberania sobre os seus veredictos, de modo que o tribunal só pode determinar um novo julgamento, excepcionalmente, quando a decisão for, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na hipótese dos autos.

7. Desse modo, tem-se que as provas dos autos são firmes no sentido de que os apelantes praticaram os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, conforme descrito na denúncia, razão pela qual indefiro os pleitos recursais de absolvição e reconhecimento da legítima defesa.

8. No capítulo da dosimetria da pena, conforme se depreende da sentença vergastada, o magistrado sentenciante valorou 3 (três) circunstâncias judiciais negativamente em relação ao crime de homicídio qualificado (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime) e 2 (duas) vetoriais em relação ao delito de ocultação de cadáver (culpabilidade e consequências do crime), fixando as penas-base, respectivamente, em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mediante fundamentação idônea e concreta, razão pela qual indefiro o requerimento de redução da reprimenda.

9. Por sua vez, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que a tese foi debatida em sessão plenária exclusivamente em relação ao crime de ocultação de cadáver, o que foi devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante, de modo que sequer há interesse recursal no pleito.

10. Por fim, indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva, pois, conforme devidamente consignado em sentença, os apelantes permaneceram presos durante o trâmite processual e os requisitos da cautelaridade previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ainda se fazem presentes, diante da gravidade em concreto da conduta, de modo que não ocorreu alteração no contexto fático-processual para justificar a revogação da custódia cautelar.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8005720-14.2023.8.05.0154, proveniente da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, em que figuram, como apelantes, CARLOS CAÍQUE ALMEIDA TELES e IGOR ALÍPIO DE OLIVEIRA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor.